Tribunal: TJES
Processo: 5012176-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012176-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WALFREDO ZAMPROGNO FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATO JUDICIAL NOMENCLATURADO DE DESPACHO – PRESENÇA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – CABIMENTO DE RECURSO –
ACORDO ENTRE AS PARTES – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE DEVEDORA –
NOVAÇÃO CARACTERIZADA – ART. 360, I, DO CÓDIGO CIVIL – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO NÃO PREVISTA – ART. 922 DO CPC/2015 – INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE NOVAR –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Apesar de irrefutável o entendimento de que “Não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório...” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.456.254/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/06/2023, DJe de 13/06/2023), a contrario sensu, é admissível a interposição de recurso em face do ato judicial que, embora ostente a nomenclatura de “despacho”, manifesta carga decisória e, de sua reforma pelo Órgão ad quem, possa ser obtida uma situação mais favorável para a parte recorrente, tal qual se verifica no caso concreto.

2)
Tendo as partes, no curso do processo de execução, entabulado a realização de acordo, no qual foi reconhecida a existência de uma dívida líquida e certa, devem ser desconsiderados os fatos anteriores, de modo que o novel valor aceito pelo credor, como sendo representativo de seu crédito junto ao executado (R$ 7.050,00), substituiu a dívida antiga, ex vi do art. 360, I, do Código Civil.

3)
A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo.

4)
Ao contrário do alegado pelo recorrente, não haveria de constar expressamente do instrumento de acordo a ocorrência de novação da dívida, e sim, que a execução deveria ficar suspensa até o integral adimplemento das parcelas pactuadas no acordo, de modo a se inferir que o inadimplemento da avença resultaria no prosseguimento da lide executória, conforme possibilita o art. 922 do CPC/2015.

5
)
O banco exequente, quiçá por vislumbrar a impossibilidade de recebimento do valor primitivo de seu crédito, aceitou que o devedor efetuasse o pagamento de quantia significativamente inferior, inclusive, com a observação no instrumento de acordo de que “após o pagamento avençado, as partes se dão ampla e geral quitação quanto ao objeto da presente Ação, exclusivamente para este Processo”, não sendo determinada a suspensão da execução até o integral adimplemento das parcelas pactuadas no acordo.

6)
Se o acordo não foi cumprido, cabe ao credor executar a decisão (
rectius
: sentença) que homologou a autocomposição, por se tratar de título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
contra a decisão (
rectius
: despacho) proferido pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Serra-ES (Id 3901841) que, em “
ação de execução
de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Walfredo Zamprogno Filho
, determinou que seja apresentada planilha atualizada do débito, nos termos do acordo anteriormente celebrado e descumprido pelo executado.

Em suas razões recursais (Id 3901724), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
apesar de nomenclaturado como despacho, o ato judicial possui caráter decisório, sendo, portanto, cabível a interposição de agravo de instrumento visando a sua reforma;
(ii)
no decorrer da execução, restou celebrado acordo entre as partes, sem que houvesse a quitação de qualquer parcela pelo executado/agravado;
(iii)
no instrumento de acordo, não havia cláusula de novação a fim de caracterizar o ânimo de novar (
animus novandi
);
(iv)
por estar ausente a intenção de novar, há mera confirmação da obrigação original, daí porque descabe a apresentação de memória de cálculo nos termos do acordo descumprido; e
(v)
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o acordo celebrado, sem a intenção de novar, apenas suspende a execução.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

O agravante ingressou com “
ação de execução
de título extrajudicial
” em face do agravado, com vistas ao recebimento de crédito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) disponibilizado no dia 11/01/2012, cujo inadimplemento teria resultando na majoração da dívida ao patamar de R$ 95.839,12 (noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e doze centavos), que corresponde ao valor atribuído à lide executória (cf. Id 3901843, p. 1/9).

No decorrer da demanda, foi celebrado acordo entre as partes, em audiência perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC (Id 3901845, p. 6/7), no qual foi pactuado o pagamento de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais) pelo executado, mediante entrada e 6 (seis) parcelas, o que teria sido descumprido ao não ser efetuado o pagamento de qualquer valor pelo devedor, conforme relata a petição pela qual o banco credor formulou pedido de prosseguimento da lide executória pelo valor originário com a devida atualização (R$ 109.141,65), tal qual se observa dos eventos 3901845, p. 19 e 21.

Apesar de ter aquiescido ao pedido, num primeiro momento, ao determinar a intimação pessoal da parte executada (Id 3901845, p. 32), inclusive, com a prática de atos executórios, posteriormente foi intimado o exequente para que apresentasse planilha atualizada do débito
nos termos do acordo celebrado e descumprido pelo executado
(Id 3901846, p. 24), em face do que se insurge o credor por meio deste recurso, por entender que a demanda executória deve ser retomada por seu
valor originário
, dada a ausência de novação.

De saída, devo confirmar o juízo de admissibilidade inicialmente realizado, quando vislumbrei o
cabimento
desta espécie recursal, não obstante estar o ato judicial nomenclaturado como “despacho” e assim entendo por dele extrair
conteúdo decisório
, tal qual justificado pelo agravante no bojo de suas razões recursais.

Apesar de irrefutável o entendimento de que “
Não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório...
” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.456.254/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/06/2023, DJe de 13/06/2023), a
contrario sensu
, é admissível a interposição de recurso em face do ato judicial que, embora ostente a nomenclatura de “despacho”, manifesta carga decisória e, de sua reforma pelo Órgão
ad quem
, possa ser obtida uma situação mais favorável para a parte recorrente, tal qual se verifica no caso concreto.

Isso porque, a prevalecer o ato judicial recorrido, caberá ao banco exequente apresentar memória de cálculo atualizada nos termos do acordo celebrado entre as partes, pelo qual o executado comprometeu-se ao pagamento de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), ao passo que, sendo acolhida a sua tese recursal, seu cálculo levará em consideração o valor originário da dívida exequenda, a saber, de R$ 95.839,12 (noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e doze centavos) e que, de acordo com o banco exequente, atualmente se encontraria no patamar de R$ 109.141,65 (cento e nove mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Feito esse breve parêntese e, por conseguinte, reconhecida a recorribilidade do ato judicial fustigado, passo a examinar se proceda a pretensão recursal.

Adianto, desde já, que não merece prosperar a tese recursal de que inocorreu
novação
, para tanto aduzindo que não pode ser presumida e não há cláusula nesse sentido no acordo celebrado entre as partes.

Tendo as partes, no curso do processo de execução, entabulado a realização de acordo, no qual foi reconhecida a existência de uma dívida líquida e certa, devem ser desconsiderados os fatos anteriores, de modo que o novel valor aceito pelo credor, como sendo representativo de seu crédito junto ao executado (R$ 7.050,00),
substituiu a dívida antiga
,
ex vi
do art. 360, I, do Código Civil:

Art. 360
. Dá-se a novação:

I
- quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Rememoro que a novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo.

Vejamos os seguintes precedentes, a título de mera ilustração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - CONFISSÃO DE DÍVIDA - NOVAÇÃO - RENÚNCIA A PRESCRIÇÃO.

- Nos termos do art. 191, CC, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita.

- Verifica-se o instituto da novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

- Havendo acordo firmado entre as partes, ato inequívoco de reconhecimento do direito.”

(TJMG, 10ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0274128-67.2023.8.13.0000, rel. Des. Cavalcante Motta, julgado 06/06/2023, DJe de 12/06/2023)

“Embargos à execução – Instrumento de Reconhecimento de Obrigações – Novação – Art. 360, I do Código Civil – Execução – Nulidade – Art. 786 do CPC. Caracteriza-se a novação pela criação de uma obrigação nova, em substituição à anterior. A celebração de acordo entre as partes contratantes, no sentido de extinguir a dívida prevista em determinada cláusula do contrato e de alterar os encargos e os vencimentos estipulados em outras cláusulas, revela o animus novandi. Embargos procedentes. Execução extinta. Recurso não provido”.

(TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1003964-85.2017.8.26.0681, rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 15/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DO TÍTULO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ART. 585, INCISO II, do CPC. SENTENÇA CASSADA.

1. (...)

2. Ao sobrevir novação, o Termo de Confissão de Dívida substituiu a dívida anterior, com força - por si só - de título executivo, e, desta forma, cria uma nova obrigação entre as partes e faz desaparecer a antiga obrigação;

3. Presente o animus novandi, sobre este novo acordo deve assentar a execução em caso de inadimplemento, impedindo discussões sobre a origem dos acordos anteriormente a ele firmados. A obrigação primitiva será considerada extinta em substituição pela nova.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0031733-24.2014.8.07.0001, relª. Desª. Gislene Pinheiro, julgado em 04/02/2015, DJe de 06/02/2015)

Ao contrário do alegado pelo banco recorrente, não haveria de constar expressamente do instrumento de acordo a ocorrência de novação da dívida, e sim, que a execução deveria ficar suspensa até o integral adimplemento das parcelas pactuadas no acordo, de modo a se inferir que o inadimplemento da avença resultaria no prosseguimento da lide executória, conforme possibilita o art. 922 do Código de Processo Civil:

Art. 922
. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Acerca da alegação do recorrente de que não se faria presente no acordo o
animus novandi
, o art. 361 do Código Civil estabelece a necessidade do ânimo de novar, expresso ou tacitamente,
desde que com a intenção inequívoca
.

No caso concreto, tenho por descortinado que o banco exequente, quiçá por vislumbrar a impossibilidade de recebimento do valor primitivo de seu crédito, aceitou que o devedor efetuasse o pagamento de quantia significativamente inferior, inclusive, com a observação no instrumento de acordo de que “
após o pagamento avençado, as partes se dão ampla e geral quitação quanto ao objeto da presente Ação, exclusivamente para este Processo
” (Id 3901845, p. 6), não sendo determinada, repito, a suspensão da execução até o integral adimplemento das parcelas pactuadas no acordo.

Em reforço, poder-se-ia afastar a ocorrência de novação se tivesse o credor concedido, tão somente, o parcelamento da dívida primitiva, aumentando o prazo para quitação, recalculado os juros incidentes ou concedido qualquer outra benesse da qual não se extraísse a própria desistência de perseguir o crédito originário (R$ 95.839,12), tal qual concluo ter ocorrido ao aceitar a substituição de tão vultoso crédito por quantia inferior a 10% do que pretendia obter pela via judicial (R$ 7.050,00).

Destarte, se o acordo não foi cumprido, cabe ao credor executar a decisão (
rectius
: sentença) que homologou a autocomposição, por se tratar de título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil
1
.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

__________________________________

1
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora